Tribunal: TJSP
Processo: 2131173-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de ttulo extrajudicial - Decisão indeferiu a realização de pesquisa BACENJUD em relação à pessoa física que representa o empresário individual – Ausência de distinção patrimonial entre a pessoa física ou natural e o empresário individual - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000214450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131173-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante J. VAZ
ACUMULADORES LTDA., é agravado ADEMIR PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 25 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29769
AGRV.No: 2131173-55.2019.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO
AGTE.:
J. VAZ ACUMULADORES LTDA.
AGDO.: ADEMIR PEREIRA DA SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de ttulo
extrajudicial - Decisão indeferiu a realização de pesquisa
BACENJUD em relação à pessoa física que representa o
empresário individual Ausência de distinção patrimonial
entre a pessoa física ou natural e o empresário individual -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão de fls.105,
em execução de título extrajudicial proposta pela agravante em face do agravado (empresa
individual), que indeferiu a realização de pesquisa BACENJUD em relação à pessoa física
que representa a empresa individual, indicando não ter ocorrido a desconsideração da
personalidade jurídica da executada.
Alega a exequente, em breve síntese, inexistir distinção patrimonial
entre a pessoa física e a microempresa individual, tornando desnecessária a desconsideração
da personalidade jurídica da executada para empreendimento da tentativa de constrição.
Pugna pela reforma da decisão agravada, deferindo-se a realização da pesquisa.
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de recurso de decisão que indeferiu a realização de
pesquisa BACENJUD em relação à pessoa física que representa a empresa individual,
indicando não ter ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica da executada.
A agravante move execução de título extrajducial executando
crédito representado por duplicatas no valor de R$ 31.887,05 (trinta e um mil, oitocentos e
oitenta e sete reais e cinco centavos) emitidas em desfavor do agravado “Ademir Pereira da
Silva”, CNPJ/MF 21.243.751/0001-09.
A ficha cadastral do executado se encontra a fls. 71/72 da execução.
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, pediu a agravante
credora a realização de pesquisa BACENJUD sobre ativos financeiros da empresa
individual e da pessoa física que a representa (fls. 64/65).
O Juiz a quo deferiu o pedido apenas com relação à pessoa jurídica,
indicando que a pessoa física não compõe o polo passivo (fls. 77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração dessa decisão foram interpostos pela
exequente (fls. 82/85), sendo rejeitados.
Os declaratórios foram assim resolvidos:
“1)
Fls.
82/84:
indefiro
o
pedido
de
reconsideração
denominado embargos de declaração, mantendo a decisão de fls. 77 por seus próprios
fundamentos, tendo em vista que sequer houve requerimento de desconsideração da
personalidade jurídica.
2) Manifeste-se a exequente sobre o prosseguimento.
3) Na inércia, ao arquivo.”
Essa decisão foi disponibilizada em 16/02/2017 (fls. 86).
A agravante exequente pediu a inclusão da pessoa física no polo
passivo e recolocou o pedido de penhora de ativos financeiros daquela (fls. 88/89).
Determinou o Juiz a apresentação dos fundamentos para o pedido
deduzido, certificando-se, todavia, a inércia da exequente em 07 de abril de 2017.
Em petição que traz marca lateral de protocolo indicando a data de
16 de abril de 2019 (fls. 93/94 da execução), recolocou a agravante pedido para realização
de tentativa de penhora de ativos financeiros em face da pessoa física, fundamentando o
pedido com a ausência de distinção patrimonial entre a pessoa física e o microempresário
individual.
O pedido foi indeferido em decisão agravada, assim fundamentada:
“1) fls. 93/94: indefiro, visto que a pessoa física não integra o polo
passivo da ação e não houve a desconsideração da personalidade jurídica.
2) Manifeste-se a parte exequente, em termos de prosseguimento.
3) No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo.”
Cerne da controvérsia envolve a aferição do cabimento da
realização de penhora eletrônica de ativos financeiros da pessoa física independentemente
da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Reconhecida, de forma pacífica, a ausência de distinção patrimonial
entre a pessoa física e a microempresa individual. A circunstância autoriza a realização da
pesquisa ambicionada sem necessidade, no caso, de desconsideração a personalidade
jurídica da executada.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impugnação à penhora Rejeição em razão de intempestividade A
insurgência quanto à penhora efetivada sobre ativos financeiros
encontrados em conta corrente do devedor deve observar o prazo
previsto no art. 854, §3o, do NCPC - Alegação de ilegitimidade
passiva afastada - Inexistência de distinção patrimonial entre a
firma individual e seu único sócio - Multas arbitradas por
litigância de má-fé e por apresentação de embargos de declaração
protelatórios
mantidas
-
Recurso
desprovido”.
(AI
no
2256728-87.2016.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Gomes, 37a Câmara
de Direito Privado, julgado em 28/03/2017).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que indeferiu pedido
de “penhora sobre dinheiro, nos termos do artigo 655-A, do
Código de Processo Civil, por meio de bloqueio on-line de
numerário existente em Instituições financeiras em nome da
Representante legal da Executada, por meio do sistema BACEN
JUD, até completar o limite de crédito da Exeqüente”
“Empresário individual é a própria pessoa física ou natural,
respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer
civis quer comerciais.” (STJ- 3a Turma, REsp 487.995/AP, rel.
Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 20.04.2006, DJU. 22.05.2006, p. 191)
- Admissível a constrição de bens de pessoa física, por dívida
contraída em sua atuação como empresário individual, porquanto
o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu
sócio Reforma da r. decisão agravada para deferir a constrição de
bens de Mayra Karla Malheiros da Costa, CPF: 436.864.863-34,
por dívida executada contra MKM da Costa Comércio Importação
E. EPP nos autos da ação monitória promovida pela agravante,
tendo em vista que “Mayra Karla Malheiros da Costa” atua como
empresária individual sob a denominação de “MKM da Costa
Comércio Importação E. EPP”, nos termos da ficha cadastral
simplificada emitida pela JUCESP, em situação em que há
confusão entre os patrimônios das pessoas física e jurídica.
Recurso provido.” (AI no 2117233-96.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, julgado em
17/11/2014).
“Agravo de instrumento interposto contra decisão que em
reparação de danos, em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu a inclusão da sócia de firma individual no polo passivo
da ação Inconformismo da credora firme na tese de que houve
confusão patrimonial dos bens da empresa devedora com os de
sua única sócia porque se trata de firma individual Acolhimento
Confusão patrimonial caracterizada porque em se tratando de
empresária individual, os seus bens pessoais se confundem com os
bens e dívidas relativos a sua atividade empresarial Inclusão da
sócia da executada no polo passivo da demanda com pesquisa de
bens em nome dela pelo sistema Info Jud e expedição de ofício à
Receita Federal
Recurso provido, com observação” (AI no
0132684-06.2011.8.26.0000, Rel. Des. Moura Ribeiro, 11a Câmara
de Direito Privado, julgado em 01/09/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Execução fiscal. Empresa individual. Penhora dos bens
individuais do titular. Possibilidade. Identidade entre empresa e
pessoa física do empresário. Desnecessidade de exaurimento de
diligências para localização do executado e de bens penhoráveis e
alienáveis. Aplicação do artigo 185- A do CTN. Agravo de
instrumento provido” (AI no 0126439-76.2011.8.26.0000, Rel. Des.
Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Privado,
julgado em 04/07/2011).
Dessa forma, cassa-se a decisão recorrida, determinando-se a
realização da pesquisa ambicionada pelo exequente.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR